Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSERTO DE APARELHO CELULAR EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NÃO AUTORIZADA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Verificado que a consumidora abriu mão da garantia de fábrica e optou por pagar o conserto de seu aparelho celular em assistência técnica não autorizada, não pode alegar que foi enganada pela oficina que se apresentava como uma autorizada e, depois, pretender reparação material pela perda da garantia.

2. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes do STJ.

3. Apelação conhecida e não provida.